Tribunal: TJMT
Processo: 1019516-69.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019516-69.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (EMBARGADO), DERCIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 326.689.610-68 (EMBARGANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE SE MANIFESTOU SOBRE TODOS OS PONTOS E COM CLARAS CONCLUSÕES.
NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR, PELA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS, O MÉRITO DO QUE JÁ RESTOU EFETIVAMENTE DECIDIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração devem se restringir às condicionantes contempladas no artigo
1.022
do CPC, quais sejam, a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Do contrário, transmudar-se-iam os embargos declaratórios de instrumento de integração das decisões judiciais em sucedâneo de recurso, pois, possibilitaria acaso tal acontecesse, promover o rejulgamento da causa já definida.

2.

Estando ausentes os vícios que possam afetar o Acórdão em si ou sua inequívoca compreensão, impõe-se a rejeição dos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL - (1698): 1019516-69.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTE: GABRIEL ROSA LINO
.

EMBARGADO: BANCO AGIBANK S/A
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
DÉRCIO ANTÔNIO DA SILVA
, em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o agravo de instrumento interposto por
BANCO AGIBANK S/A
, figurando como parte embargada (Id. 246382675).

Sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que deixou de analisar a tese suscitada em contrarrazões de agravo de instrumento, que sustentava a necessidade de limitar os efeitos da decisão, aos contratos firmados exclusivamente com a agravante. Aduz que a análise desse ponto, é indispensável para o justo andamento da demanda, uma vez que, considerando que a insurgência recursal parte exclusivamente de um dos bancos requeridos, a revogação da tutela deve se restringir aos contratos relativos a ele, visto que as demais instituições financeiras, – que sequer se manifestaram nos autos – não podem se beneficiar da decisão embargada.

Ao final, requer, sejam conhecidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração para limitar os efeitos da decisão apenas aos contratos firmados entre o embargante e o embargado (Id. 250169662).

Contrarrazões do embargado, refutando as sublevações recursais (Id. 252179654).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, data e assinatura registrada em sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Devidamente satisfeitos os pressupostos e requisitos de admissibilidade recursal, os aclaratórios merecem ser
conhecidos
e ter o mérito apreciado.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DÉRCIO ANTÔNIO DA SILVA
, em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o agravo de instrumento interposto por
BANCO AGIBANK S/A
.

Os embargos
não merecem acolhimento
.

O acórdão restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. DESCONTOS. PRETENSÃO DA REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC). CABIMENTO. HIPÓTESE QUE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, NÃO SE ENCONTRAM PRESENTES OS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1.

No caso concreto em que, a partir de uma análise em cognição sumária, e à luz das provas carreadas aos autos, não se denota o devido preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência postulada pelo autor, demandando a hipótese dilação probatória.

2. Recurso provido”.

Com efeito, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”
.

Sob esse aspecto, já orientou o c. Superior Tribunal de Justiça:

"Embargos de Declaração no agravo interno nos embargos de declaração no agravo em
recurso
especial. Omissão não caracterizada. Inexistência de violação do art.
1.022
do CPC/2015. Embargos rejeitados. (...) 3. Não há que se falar em ofensa ao art.
1.022
do
CPC
, pois o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente sobre aqueles que julgarem necessários para a resolução da lide (...). (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.184.292/RJ, relator Ministro
Raul Araújo
, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023)”.

Na temática, valho-me da pertinente e valiosa lição do autor em referência,
ipsis litteris
:

"A dúvida não faz parte dos vícios descritos pelo diploma processual, o que deve ser elogiado, visto que não é propriamente um vício da decisão, mas um estado subjetivo de incerteza de quem não consegue compreendê-la. Caso a incompreensão seja derivada de uma obscuridade ou contradição, é natural o cabimento dos embargos de declaração, mas em razão desses vícios, e não do estado subjetivo de incerteza do leitor da decisão. (
NEVES, Daniel Amorim Assumpção
. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 12ª ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 1.707)”.

Pois bem
.

No caso dos autos, inicialmente verifico que inexiste no acórdão omissão referente a necessidade de liminar os efeitos da decisão aos contratos firmados, cumprindo-nos transcrever, trecho do julgado recorrido que trata do tema,
ipsis litteris:

“
A matéria controvertida devolvida ao Tribunal consiste em verificar se o autor obteve êxito em demonstrar os requisitos previstos no art.
300
do
CPC
, de forma a manter o acolhimento da suspensão dos descontos e aplicabilidade da multa imposta.

Em que pese o respeito ao entendimento adotado, verifica-se que assiste razão ao agravante.

A simples assertiva da parte agravada, de que não firmou os referidos contratos, alegando que é idoso e
não possui o mínimo de conhecimento acerca das tecnologias,
é insuficiente para manutenção da medida liminar deferida pelo Juízo singular.

Por sua vez, a parte agravante acostou os referidos termos de adesão
n. 2509754251 – (Id. 227044174), e 1505479245 – (Id. 227044175), a
ssinados de forma digital, e com confirmação via
selfie
do autor/agravado
.

Ademais, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a manutenção dos descontos, que vêm sendo realizados no benefício previdenciário há mais de 9 (nove) meses (desde 09/2023 – Id. 159961806 – autos de origem), período que, minimamente, mostra-se suficiente para ciência de que está recebendo verba a menor
.

No mesmo sentido:

(...)

Assim, dos documentos que instruem a inicial, não é possível constatar, ao menos, em sede de cognição sumária, ser indevida ou irregular a contratação em comento e, ainda, que houve culpa da parte ré, ora agravante, neste sentido.

Tais elementos, isoladamente, são insuficientes para revelar, em sede de cognição sumária, que houve culpa do agravante na contratação, na modalidade celebrada, a justificar o pleito de suspensão dos descontos das parcelas contratuais de forma liminar.

Assim, se houve culpa do agravante, e em qual proporção, na celebração do contrato consignado, são fatos que dependem de maiores esclarecimentos durante a instrução probatória, inexistindo elementos, por ora, para determinar ao agravante que suspenda os descontos das parcelas contratuais.

Não se trata de contrariar o disposto no art. 373 do CPC, mas sim de determinar a juntada de documentos que comprovem, ainda que minimamente, as alegações do autor, o que, por ora, não se tem nos autos, o que afasta a probabilidade do direito alegado.

Em tal contexto, conquanto se trate de situação que demanda dilação probatória, tais elementos, em contrapartida, inviabilizam, por ora, manter a decisão objurgada, dado, ressalvo
o caráter perfunctório da cognição.

Desse modo, ressalvada a possibilidade de reexame da pretensão, em sobrevindo novos elementos aos autos, ou, ainda, elucidação das objeções levantadas, não comporta provimento, neste momento processual, o presente recurso.

Ante o exposto,
PROVEJO

o agravo de instrumento para
reformar a decisão agravada, e revogar a tutela de urgência deferida na origem
.

É como voto
(...)
.

Isto posto, verifico ser hialino que os presentes embargos de declaração restringem-se à insatisfação da parte recorrente, com o mérito do que restou decidido pela 1ª Câmara de Direito Privado desta Corte, de modo que sua verdadeira pretensão é a reapreciação da questão julgada, a fim de obter desfecho distinto daquele contido no acórdão objurgado, sem que, todavia, tenha sido demonstrada qualquer contradição, omissão, obscuridade, erro material ou de premissa fática, vícios estes aptos a ensejar a pretendida reforma.

Na espécie, o
decisium

indicou expressamente quais termos de adesão foram objetos da insurgência recursal
,
logo,

não há presunção ou subentendimento, ainda que de forma tácita, que a decisão abrangeria ou contemplaria os corréus
,
destaca-se:

“(...)
Por sua vez, a parte agravante acostou os referidos termos de adesão
n. 2509754251 – (Id. 227044174), e 1505479245 – (Id. 227044175), a
ssinados de forma digital, e com confirmação via
selfie
do autor/agravado
.

Ademais, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a manutenção dos descontos, que vêm sendo realizados no benefício previdenciário há mais de 9 (nove) meses (desde 09/2023 – Id. 159961806 – autos de origem), período que, minimamente, mostra-se suficiente para ciência de que está recebendo verba a menor”.

A decisão vergastada trouxe em seu âmago, a motivação e os fundamentos legais, consoante dispositivos do art.
93
,
IX
, da
CF
e art.
489
do
CPC
.

Desse modo, a parte embargante, na verdade, carreou para estes embargos excerto de seu interesse, buscando rediscutir a matéria já decidida.

Ademais, há de ressaltar o entendimento de que os embargos de declaração não possuem a finalidade de renovar, ou reconsiderar, a discussão, conforme já se posicionou o c. STJ e outros Tribunais,
in verbis
:

"Embargos de declaração no agravo interno na petição no agravo em
recurso
especial. ação condenatória. acórdão deste órgão fracionário que não conheceu do reclamo. irresignação recursal da parte ré.
1
. Aclaratórios opostos por parte que não figura na autuação deste processo, não possuindo legitimidade recursal. Precedentes. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt na PET no AREsp n. 1.922.382/PR, relator Ministro
Marco Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)".

"Embargos de declaração. Obscuridade. Contradição. Omissão. Erro material. Hipóteses do artigo
1.022
do CPC/2015. Inocorrência. Reexame da matéria analisada no aresto combatido. Impossibilidade. Pré-questionamento para efeito de interposição de
recurso
especial ou extraordinário. 1. Não se verificando dos termos do acórdão, a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, tendo em vista que os argumentos apresentados pelo autor e defesa foram devidamente enfrentados, impõe-se a rejeição do
recurso
. 2. Vale destacar que, conforme a dicção do
Código de Processo Civil/15
. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. 3. Rejeitar os embargos declaratórios. (TJMG - RED 1.0000.23.136160-1/002, Relatora: Desa.
Teresa Cristina da Cunha Peixoto
, 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 28/06/2024, publicação da súmula em 01/07/2024)”.

Com efeito, verifica-se que o insurgente não se conformou com a fundamentação contrária às suas pretensões e, para tanto, lançou mão dos declaratórios.

Agregue-se a essa circunstância, a orientação jurisprudencial no sentido de que não é encargo do julgador manifestar-se sobre todos os fundamentos legais apontados pelas partes. Basta que a prestação jurisdicional se dê de forma motivada, a teor do art.
489
do CPC e art.
93
,
IX
da
C
F
, com a indicação, pelo juiz, das bases legais que dão suporte a sua decisão e que entende serem aptas para solução da lide.

Portanto, não poderão ser acolhidos estes embargos, mormente porque constituem meio inidôneo para reexame de questões já decididas, destinando-se tão-somente a sanar omissões e a esclarecer contradições ou obscuridades, bem como corrigir erro de fato.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório está sujeita à pena prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024